Tribunal: STF
Processo: AI 496135
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação
das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso extraordinário
quando falte prequestionamento da matéria constitucional
invocada.
        2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Alegação de ofensa aos arts. 5º, LIV e 93, IX, da CF. Ofensa
constitucional indireta. Não cabe RE que teria por objeto alegação
de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou,
até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
indireta à Constituição da República.
        3. RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Verba indenizatória. Matéria
fática. Aplicação da súmula nº 279. Não cabe RE que tenha por objeto
 reexame de provas.
4. RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação velha e
impertinente. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé.
Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e
III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar a
 parte agravante a pagar multa ao agravado.